Tribunal: TCU
Processo: 020.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jorge Antonio Chamon Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Antonio Chamon Júnior, em face do Acórdão 186/2026-TCU-Plenário , que não conheceu de pedido de reexame interposto intempestivamente; Considerando que o art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, estabelece o prazo de dez dias para a oposição de embargos de declaração; Considerando que a notificação do acórdão embargado foi entregue no endereço do responsável em 27/2/2026, conforme aviso de recebimento constante dos autos (peça 546); Considerando que a peça recursal foi protocolada apenas em 26/3/2026 (peça 550), restando novamente caracterizada a intempestividade do recurso; Considerando que a existência de notificação válida por via postal com aviso de recebimento afasta a alegação de nulidade baseada em consulta eletrônica posterior; Considerando que a intempestividade impede o conhecimento do recurso e a análise das omissões e fatos novos alegados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 287 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por serem intempestivos; b) dar ciência desta deliberação ao embargante e à unidade jurisdicionada; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.078/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 001.496/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carine de Cassia Souza de Assis Ribeiro Rodrigues (XXX.827.871-XX); Eduardo Hage Carmo (XXX.925.605-XX); Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX); Iohan Andrade Struck (XXX.571.301-XX); Janaina Oliveira de Alcantara (XXX.093.551-XX); Jorge Antonio Chamon Junior (XXX.666.656-XX); Lauanda Amorim Pinto (XXX.472.191-XX); Paulo Ricardo dos Ramos Cardoso (XXX.907.015-XX); Wanessa Sotter de Freitas Goncalves (XXX.268.621-XX). 1.3. Recorrente: Jorge Antonio Chamon Junior (XXX.666.656-XX). 1.4. Interessados: Biomega Medicina Diagnostica Ltda (28.966.389/0001-43); Secretaria de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.5. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza; Leonardo Farias das Chagas (24885/OAB-DF); Jose Expedito Braga Lima Junior (62.744/OAB-DF), Aylton Goncalves Junior (64.041/OAB-DF) e outros; Jorge Hage Sobrinho (47.376/OAB-DF), Adrise Lage de Mendonca (46801/OAB-DF) e outros. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.